Tribunal: STF
Processo: RE 96430
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-14
Data de publicação: 1984-02-14

Ementa:
VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO,
ART-1132. CONSENTIMENTO DE DESCENDENTES, MEDIANTE PROCURADOR.
CONSIDEROU O JULGADO QUE O CONSENTIMENTO DOS RECORRENTES SE EFETUOU,
DE FORMA VALIDA, POR VIA DE PROCURADOR, QUE CONFIRMOU, EM JUÍZO, A
PROVENIENCIA DO MANDATO, OBJETO DE INTERPRETAÇÃO PELO ACÓRDÃO. A
PROVA TESTEMUNHAL, APRECIADA PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS, CONCORREU,
SEM DUVIDA, AO CONVENCIMENTO DOS JULGADORES, EM AMBAS AS INSTANCIAS,
QUANTO A COMPREENSAO DO CONSENTIMENTO DOS RECORRENTES AO NEGÓCIO
JURÍDICO. A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E A INTERPRETAÇÃO DOS TERMOS DO
CONTRATO DE MANDATO SE FAZEM INTERDITADAS, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NA CONFORMIDADE DAS SUMULAS 279 E 454. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.